Tribunal: TJPA
Processo: 0001762-21.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001762-21.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADERSON DA CRUZ DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0001762-21.2018.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE
: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO
: ANDERSON DA CRUZ DOS SANTOS.

PATROCÍNIO
: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. FURTO SIMPLES.
ARTIGO 155 DO CPB.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO. DESCABIMENTO. CONDUTA ATÍPICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001762-21.2018.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE
: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO
: ANDERSON DA CRUZ DOS SANTOS.

PATROCÍNIO
: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, inconformado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Capital/PA (
Num. 5120557 - Págs. 1 a 8)
, que absolveu
Anderson da Cruz dos Santos
da imputação prevista no ar. 155,
caput
, do CPB, com base no art. 386, III, do CPP.

Nas razões recursais, o
Parquet
pediu a condenação do recorrido nas penas do art. 155,
caput
, do CPB, alegando, em suma, existência de provas convergentes para materialidade e autoria delitivas. (
Num. 5120559 - Págs. 1 a 8
).

As contrarrazões defensivas firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 5120561 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e provido o recurso ministerial (
Num. 5436235 - Págs. 1 a 4
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, Pa, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO ANDERSON DA CRUZ DOS SANTOS PELO CRIME DE FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CPB).

Em razão da absolvição do recorrido Anderson da Cruz dos Santos, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação criminal objetivando a condenação daquele nos termos do art. 155,
caput,
do CPB, alegando existir nos autos provas suficientes de materialidade e autoria delitiva, mormente por ter se consumado o crime pela teoria da amotio/apprehensio.

Pois bem, o artigo 155 do CPP, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, conferindo liberdade no julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção, sendo vedado o provimento judicial exclusivamente lastreado em elementos informativos colhidos na fase policial.

A saber:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustro:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Destaquei)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015
)

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, havendo a devida materialidade e suficientes indícios de autoria com relação ao cometimento de crimes, deve agir o Estado impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, ou, ainda, verificando o magistrado presente qualquer excludente ou justificante delitiva, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

A segunda situação mencionada é a hipótese dos autos. Explico.

Consoante apontado pelo magistrado sentenciante, em que pese a materialidade delitiva e a suficiente autoria reunida, não se há como condenar o apelante pelo crime do art. 155,
caput
, do CPP, em decorrência da atipicidade de sua conduta pela absoluta ineficácia do meio e pela incidência do princípio da insignificância.

Eis o fundamentado pelo juiz
a quo
(
Num. 5120557 - Págs. 1 a 8)
:

“A testemunha, policial militar, Luiz Otavio Cruz dos Santos narrou que apenas participou da diligência que conduziu o réu até a delegacia, porque ao chegar no local do delito o acusado já estava detido pelos seguranças da loja, tendo lhe sido apresentada ainda a res furtiva subtraída, não sabendo informar o local em que o acusado foi abordado pelos funcionários do estabelecimento comercial.

Por sua vez, a testemunha Marcelo Pantoja Fernandes, funcionário da empresa vítima, informou que não presenciou o crime, sendo que o setor de monitoramento da loja apenas lhe repassou por rádio que o acusado estaria cometendo o delito. Narrou que lhe foi relatado que o acusado teria colocado os produtos do crime dentro de suas vestes, tendo, por este motivo, o setor de segurança aguardado o réu passar pelos caixas de pagamento para, somente então, lhe abordarem. Narrou que o acusado já era bem conhecido pelo setor de segurança da loja por cometer essa espécie de delito em outras filiais, inclusive na que foi vítima do presente crime, sendo que, também, por este motivo, estavam o monitorando assim que entrou na loja.

A testemunha Manoel Domingos Vieira Junior relatou que era fiscal da loja na época do crime, sendo que o acusado adentrou na loja e furtou camisas e as escondeu dentro de sua roupa, sendo que abordou o réu porque era conhecido na loja por esse tipo de conduta. Afirmou ainda que o acusado já foi abordado próximo a escada rolante do estabelecimento comercial, após os caixas de pagamento. Relatou ainda que por já ser o réu conhecido na loja monitorou o acusado desde sua entrada, sendo que, inclusive, chegou a perceber os movimentos do réu em esconder a res furtiva.

Em seu interrogatório o acusado confessou a autoria do delito, alegando que o segurança da loja já lhe estava monitorando desde sua entrada na loja, porém mesmo assim tentou furtar os objetos. Afirmou ainda que já cometeu outros delitos da mesma modalidade, tendo, inclusive, logrado êxito.

Pois bem, por tudo o que foi colhido nos autos, não há dúvidas de que o fato realmente ocorreu e de que o acusado foi seu autor. Contudo, entendo que duas teses da defesa merecem acolhimento, quais sejam, a de crime impossível, por absoluta impropriedade do meio, e a do princípio da insignificância/bagatela.

Quanto a questão do crime impossível por absoluta impropriedade do meio, percebe-se que os funcionários da empresa vítima, desde o início, tiveram controle da conduta do réu, pois há informação de que ele já era conhecido pelo setor de segurança da loja por esta modalidade de delito, sendo que passou a ser observado desde sua entrada no estabelecimento, tendo um dos fiscais, inclusive, percebido o momento que o acusado escondeu a res furtiva dentro de suas vestes.

Assim sendo, constata-se que, desde o início da sua ação, o réu ficou sendo observado pelos funcionários, os quais conheciam sua conduta e passaram a observar seus passos no interior do estabelecimento, tanto é que as testemunhas descreveram com detalhes a forma como se deu o fato.

Dessa forma, vejo configurado crime impossível, até mesmo pelo fato de que o acusado foi logo abordado, ainda dentro do estabelecimento comercial, impedindo assim que obtivesse êxito em sua empreitada.

Em casos tais, assim tem sido a jurisprudência a que me filio:

(...)

Portanto, trata-se de reconhecer a excludente de tipicidade do Crime Impossível, conduta atípica decorrente da absoluta ineficácia do meio, também denominada tentativa inidônea em virtude da inexistência de qualquer risco ao bem jurídico tutelado, observando-se atentamente os preceitos legais do Direito Penal Mínimo e Democrático.

O bem em questão nunca saiu da esfera de vigilância da vítima, que poderia, a qualquer momento, impedir a consumação final do ilícito.

Ad argumentandum tantum, em que pese já ter sido reconhecida a atipicidade da conduta do acusado, tenho que a conduta ainda se enquadraria na hipótese retratada pelo principio da insignificância, uma vez que a res furtiva era de pequena monta se levada em consideração a qualidade da vítima, empresa de grade porte neste Estado.

Neste sentido, cabe tecer alguns comentários acerca do princípio da insignificância, princípio de cunho político-criminal reconhecido há décadas pela jurisprudência e doutrina brasileiras.

O princípio da insignificância, em seu processo de formulação teórica, foi baseado no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público em matéria penal, considerando-se a relevante circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham à lesão, efetiva ou potencial, impregnada de significativa lesividade.

Luiz Flávio Gomes leciona que o princípio da insignificância tem bases eminentemente objetivas, não abarcando qualquer tipo de subjetivização, por isso a análise sobre sua incidência deve ser restrita ao âmbito da tipicidade1 , a qual, por sua vez, não se resume à mera subsunção do fato à letra da lei, requerendo, ainda, a investigação acerca da desaprovação da ação e do resultado jurídico.

Para aplicação do princípio da insignificância, portanto, doutrina e jurisprudência consideram necessária na aferição do relevo material da tipicidade penal a presença dos seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

(...)

Três desses vetores dizem respeito à exatamente à desaprovação da conduta – a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento – enquanto a inexpressividade da lesão jurídica provocada se relaciona com desvalor do resultado.2

Como em todas as hipóteses, no âmbito do crime de furto, também são as circunstâncias de cada caso concreto que definirão a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, não sendo suficiente considerar, unicamente, o valor da res furtiva.

Assim, os vetores estabelecidos no julgado supramencionado do STF são indispensáveis para a avaliação acerca do cabimento da aplicação do princípio da insignificância também na seara do crime de furto. Deve-se analisar a lesão do bem jurídico tutelado pela norma, assim como o dano ao patrimônio da vítima, a mínima periculosidade social e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente.

(...)

No presente caso, depara-se com uma hipótese que satisfaz os requisitos necessários para aplicação do princípio da insignificância, quer dizer, trata-se de situação que reclama a incidência do princípio bagatelar porque não é possível reconhecer como expressiva a lesão jurídica provocada, isto é, como desaprovado o resultado jurídico.

Os fatos envolvem a subtração de 08 (oito) camisas de empresa de grade porte neste Estado, sendo que a res furtiva nem sequer saiu da esfera de vigilância da vítima, porque foi recuperada ainda dentro do estabelecimento comercial pelos seguranças da empresa.

Não se verifica um resultado jurídico grave o suficiente para acarretar sua desaprovação, pois não é o resultado naturalístico que merece ponderação, mas o resultado jurídico, isto é, a lesão ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico protegido3 .

Cumpre destacar, ainda, que a reincidência e os maus antecedentes não devem influenciar na avaliação da aplicação do princípio da insignificância, pois sua incidência se restringe a questões de ordem objetiva, relacionadas com os vetores estabelecidos pela doutrina e jurisprudência – a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada -, não havendo espaço para circunstâncias de caráter eminentemente subjetivo obstaculizarem sua aplicação.

Explica Luiz Flávio Gomes, inclusive, que se encontra uniformizado há anos entendimento do STJ sobre a não interferência dos dados subjetivos do agente na avaliação do cabimento do princípio da insignificância, citando o HC 110.384-DF, rel. Min. Napoleão Nunes4 .

Ainda nesse sentido:

(...)

Assim, tenho que o caso dos autos reclama a incidência do princípio da insignificância porque a lesão jurídica produzida se mostrou inexpressiva, o que afasta a tipicidade da conduta, tendo em vista que o princípio bagatelar se revela como causa supralegal de exclusão da tipicidade material.

Como cediço, por imperativo do princípio da legalidade, somente a adequação total da conduta do agente ao tipo penal incriminador faz surgir a tipicidade formal ou legal. No entanto, esse conceito não é suficiente para a concretude da tipicidade penal, uma vez que essa deve ser analisada também sob a perspectiva de seu caráter material, tendo como base a realidade em que a sociedade vive, de sorte a impedir que a atuação estatal se dê além do reclamado pelo interesse público.

Por todo o exposto, ABSOLVO ADERSON DA CRUZ DOS SATOS, com base no art. 386, III, do CPP, por não constituir o fato infração penal.”

Sem muito mais a acrescentar, eis que robusta, objetiva e devidamente fundamentada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar o recorrido com o que dos autos consta.

Como se pode bem observar, o magistrado entendeu, de fato, que o apelante subtraiu 8 (oito) camisas da empresa Lider Doca, ou seja, que estão presentes tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, pelos depoimentos prestados e pela própria confissão do recorrente.

Todavia, vislumbra-se que o julgador monocrático reconheceu, acertadamente, a atipicidade penal da conduta do recorrente ao acolher as teses defensivas de crime impossível por absoluta impropriedade do meio e incidência do princípio da insignificância.

Tais argumentações merecem ratificação, pois, conforme elucidado pelo juiz
a quo
, “
percebe-se que os funcionários da empresa vítima, desde o início, tiveram controle da conduta do réu, pois há informação de que ele já era conhecido pelo setor de segurança da loja por esta modalidade de delito, sendo que passou a ser observado desde sua entrada no estabelecimento, tendo um dos fiscais, inclusive, percebido o momento que o acusado escondeu a res furtiva dentro de suas vestes
”.

E, ainda, ratifico o entendimento de que ele foi abordado ainda dentro do estabelecimento comercial, fato impeditivo da consumação do crime de furto simples.

De outra banda, cristalina a aplicação do princípio da insignificância na vertente, uma vez que presentes os requisitos necessários a tanto: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Todos se enquadram no caso, pois foram subtraídas 8 (oito) camisas de uma empresa de grande porte neste Estado, somando-se ao fato de que os bens não saíram da esfera e vigilância da vítima, posto que foram recuperadas dentro do estabelecimento comercial pelos seguranças da empresa.

Neste ponto, em que pese na Certidão Judicial Criminal Positiva Num. 5120554 - Págs. 1 a 3 conste processos em execução penal em desfavor do recorrente, isto não obsta a aplicação do princípio da insignificância segundo o Superior Tribunal de Justiça, se inexpressiva a lesão jurídica provocada e reduzidíssimo o grau de reprovabilidade do comportamento do agente, como ocorreu em tela.

Colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO MAJORADO (REPOUSO NOTURNO - ART. 155, § 1º, CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUDENTE DE TIPICIDADE CONGLOBANTE. ANTECEDENTES MUITO ANTIGOS. PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. BENS RESTITUÍDOS À VÍTIMA. VALOR ÍNFIMO. 1. Vislumbra-se a insignificância da conduta imputada, haja vista que os bens furtados, que são objetos de higiene pessoal, ou seja, 7 desodorantes, avaliados, à época, em R$ 75,48 (setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), aproximadamente, 6,8% do salário mínimo vigente ao tempo do fato ocorrido, foram restituídos à vítima, e os maus antecedentes indicados pelas instâncias ordinárias são bastante antigos, haja vista que o crime referente a este processo foi praticado em 2020 e as condenações mencionadas tratam-se de furtos tentados, em continuidade delitiva, praticados em 2001, denunciação caluniosa praticada em 2009, lesão leve em situação de violência doméstica contra a mulher praticada em 2009, e, por fim, o antecedente mais recente trata-se de um furto simples praticado em 2012 - há mais de 11 anos, tudo conforme se denota da folha de antecedentes criminais.
2. A Sexta Turma desta Corte Superior "tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância ainda que se trate de réu reincidente, considerando as peculiaridades do caso em exame, em que evidente a inexpressividade da lesão jurídica provocada e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente" ( AgInt no AREsp n. 948.586/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe 29/8/2016).
3. Agravo regimental provido, para reconsiderar a decisão de fls. 399-402, e conhecer do agravo, a fim de dar provimento ao recurso especial, absolvendo o agravante pela atipicidade da conduta imputada (art. 386, inc. III, CPP).

(STJ - AgRg no AREsp: 2137893 SP 2022/0165448-6, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

Em outras palavras, não vejo um resultado naturalístico gravoso o suficiente a ponto de que seja clamado o peso de uma condenação penal em desfavor do apelante.

Portanto, corroboro na integralidade a fundamentação exarada
a quo
, no sentido de ser atípica materialmente a conduta de Anderson da Cruz dos Santos, pela absoluta ineficácia do meio e pela incidência do princípio da insignificância, nos termos do art. 386, III, do CPB.

03 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

É o voto
.

Belém, 23/07/2024